Tribunal: STF
Processo: HC 188242
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. CRIME DE CONCUSSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RAZÕES SUFICIENTES PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE ALÉM DO MÍNIMO LEGAL E DO ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes.



    2. Conclusão diversa sobre a materialidade e autoria do delito imputado ao paciente somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus.



    3. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. 



    4. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    5. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    6. Agravo regimental desprovido.